Tribunal: STF
Processo: RHC 234448
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 808.653/SP, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado em razão da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUTORIA DELITIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. GRAVIDADE CONCRETA. PRISÃO DOMICILIAR. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. PARENTESCO LEVADO EM CONSIDERAÇÃO NA ALOCAÇÃO PRISIONAL. 



    1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva. 



    2. "A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal" (AgRg no RHC n. 160.967/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). 



    3. Evidenciada fundamentação concreta no decreto de prisão, haja vista que o réu, em via pública, mandou vizinhos que soltavam fogos de artifício, deitarem no chão e matou um deles com tiros na cabeça, além de serem proferidas ameaças a outros presentes e os fatos terem sido presenciados pela filha menor da vítima. Eventuais comportamentos questionáveis da vítima não podem ser utilizados para afastar a necessidade da prisão e infirmar os fatos em apuração. 



    4. Não caracterizada situação de substituição por prisão domiciliar, considerando que o Juízo de 1º grau determinou a observação do parentesco do réu com ex-policial civil na alocação em unidade prisional, além disso o laudo médico indica que o tratamento pode ser feito por meio de medicamentos, não sendo a prisão domiciliar essencial. 



    5. Agravo regimental desprovido 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta que: (a) Não é dado olvidar das condições pessoais de Mário D’Amore Júnior, septuagenário, primário, que, inobstante os fatos, acionou, bem como aguardou a chegada policial em sua residência (localizada a metros do local da ocorrência fática), entregando aos agentes públicos o pretenso instrumento do delito. O fato tratado no presente foi único e isolado na vida de Mário D’Amore Júnior – dedicada à família, constituída pela esposa e quatro filhos; e (b) é indivíduo exemplar e trabalhador, infelizmente, no final de sua vida, com 75 anos e inúmeros problemas de saúde. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares, e, subsidiariamente, estabelecer a custódia domiciliar. 



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva do recorrente com arrimo nos seguintes fundamentos: 



     Consta do decreto de prisão (fls. 29/30): 



    A prisão preventiva será determinada somente quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (artigo 282, § 6º, do CPP). No caso, se não bastasse a gravidade em abstrato do delito, vislumbro a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao(à) indiciado(a) o benefício da liberdade provisória, cumulada com a fixação de medidas cautelares, pois inadequadas e insuficientes para o caso concreto. Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos e há provas da materialidade e indícios da autoria. Consta dos autos que os policiais militares foram acionados via COPOM para atendimento de ocorrência de agressão. Chegando ao local dos fatos, em contato com a testemunha Rodrigo José da Silva que os informou que estava na via pública com o amigo Francisco Nicolas Lopes Filho e familiares dele, prestes a soltar fogos de artifício, quando o averiguado, Mário D´Amore Júnior, morador da residência 500 A, chegou ao local portando uma arma longa. Mário proferiu ameaças, mandou que todos se deitassem no chão e em seguida efetuou um disparo na cabeça de Francisco. Após o tiro, Mário voltou para sua residência e familiares de Francisco o socorreram para a UPA Riacho Grande. Uma das testemunhas gravou um vídeo do momento dos fatos e apresentou as imagens do ocorrido para a equipe. De posse de tal informação, deslocaram-se até a residência de Mário e o questionaram sobre os fatos. Mário declarou que o vizinho estava soltando fogos de artifício e assustando seus animais e que, em decorrência disso, haviam discutido. Questionado sobre o disparo, Mário negou, mas declarou à equipe que de fato possuía uma “arma de chumbinho”. Após terem a entrada franqueada por Mário, localizaram uma “arma de chumbinho”, 4.5mm, cano longo, na sala da residência. Posteriormente, em diligências à UPA Riacho Grande, foram informados de que a vítima foi a óbito em decorrência de um disparo de chumbo no ouvido esquerdo. Não obstante, em que pese a primariedade e ausência de maus antecedentes, a prisão cautelar se justifica pela gravidade do crime praticado, bem como pela própria garantia da ordem pública haja vista a gravidade da conduta em concreto, praticada com ameaça a testemunhas e na presença da filha menor da vitima e sua esposa. Em que pese o pedido da nobre e combativa Defensa, ausentes requisitos legais, indefiro, por ora, a prisão domiciliar, cujo pedido poderá ser reiterado instruído com documentos comprobatórios da situação de saúde do indiciado. 



    Como se vê, o decreto prisional apresenta fundamentação que se considera idônea, destacando-se as circunstâncias do caso […]. Cabe salientar que a existência ou não de comportamentos questionáveis da vítima em relação ao paciente não justifica a prática de crime, tampouco infirma a necessidade da custódia cautelar, como evidencia o modo pelo qual o crime ocorreu: ameaças em via pública a vizinhos, submissão de pessoas e tiro fatal na cabeça. 



    Portanto, é firme o entendimento jurisprudencial de que "a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta", (AgRg no HC 582.326/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020), a evidenciar a periculosidade real, propensão à prática delitiva e conduta violenta, como no caso. 



    Ademais, esta Corte tem entendido pela existência de fundamentos concretos quando a prisão se deu em razão das ameaças dirigidas às testemunhas, vítimas ou outras pessoas chamadas ao processo, nesse sentido: […]. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Conforme destacou a Corte Superior, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos concretos aos quais se atribuiu gravidade e que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. De acordo com os autos, “vizinhos estavam em via pública a fim de soltar fogos de artifício, quando o paciente chegou com arma longa e ‘proferiu ameaças, mandou que todos se deitassem no chão e em seguida efetuou um disparo na cabeça de Francisco’”. Além disso, o crime foi cometido mediante “ameaça a testemunhas e na presença da filha menor da vítima e sua esposa”. 



    Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016; HC 146.440-AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017, este assim ementado:



    [...]



    1. A custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, de modo que a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 141.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017, HC 133.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/06/2016 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar, não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isso porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça analisou e ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido da não concessão da prisão domiciliar. Confira-se o voto do Ministro Relator: 



    […] o pedido de prisão domiciliar foi indeferido pelas instâncias ordinárias ao argumento de que, apesar do estado de saúde do paciente, "a declaração médica de fls. 157 refere que o controle das doenças do indiciado pode ser feita mediante uso de medicamentos" (fl. 127). 



    O Código de Processo Penal, no seu artigo 318, II, e parágrafo único, só admite a conversão da prisão preventiva por prisão domiciliar quando houver demonstração de que o agente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave e não houver a possibilidade de o custodiado receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra. Nesse sentido: [...]. 



    Na hipótese, como visto, a pretensão da defesa não é embasa no laudo médico, do qual se depreende não ser a prisão domiciliar essencial para a continuidade do tratamento, pois o controle das doenças é viável pelo uso dos medicamentos, que podem ser ofertados na unidade prisional. 



    Observa-se que a defesa não logrou demonstrar, pelo que se depreende do ato impugnado, que o paciente esteja extremamente debilitado ou que não possa receber tratamento médico adequado no estabelecimento prisional. Dessa forma, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Em conclusão, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente